Tribunal: STF
Processo: HC 75436
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Direito de recorrer em
liberdade. 2. Paciente condenado pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujos recursos cabíveis são de
índole extraordinária, sem eficácia suspensiva. 3. Habeas corpus
indeferido.